Tribunal: TCU
Processo: 011.674/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4375/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.674/2025-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Valeria de Assumpcao Pereira (XXX.448.917-XX); Denise Lopes Caetano (XXX.724.047-XX); Elaine Cristina Lopes Caetano (XXX.823.477-XX); Fatima Regina Mibach do Nascimento (XXX.557.401-XX); Isabel Cristina Mibach (XXX.099.649-XX); Maria Aparecida de Almeida Silverio Barbosa (XXX.182.228-XX); Maria Madalena da Silva Macias (XXX.625.667-XX); Patricia de Souza Lopes Caetano (XXX.790.537-XX); Suelene Orth (XXX.547.329-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.